Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-36.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001849-36.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOISES MACHADO DIAS JUNIOR - CPF: 959.376.259-00 (RECORRENTE), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), AGROMIX-INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 55.278.220/0001-73 (RECORRIDO), PATRICIA MAGGIONI LEAL - CPF: 195.075.578-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001849-36.2023.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Agromix-Industria e Comercio de Alimentos Ltda

Recorrido(s):

Moises Machado Dias Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26 de outubro de 2023 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrida, parte autora, narra que em 29/07/2022 realizou a compra de mercadorias (ração para cães e alpiste para pássaros), tendo efetuado o pagamento em 03/08/2023 no valor de R$ 2.972,44, via PIX, em conta da requerida. Entretanto, os produtos não foram entregues. Acosta a inicial, comprovante de pagamento, diversas conversas por whatsapp® com o vendedor, prova de negociações de longa data, declaração reconhecida firma em cartório de que o vendedor é representante comercial da reclamada.

2.

A Reclamada, ora Recorrente, pugna pela ilegitimidade passiva, afirmando que possuía negócios com o alegado representante, mas que não houve transação entre o consumidor e a reclamada. Relata que a culpa não deve recair sobre si, e que a responsabilidade deve ser imputada ao Sr Reinan, pela não entrega do produto, contudo não merece acolhimento a tese da referida, uma vez que o fornecedor de produto detém a responsabilidade diante do risco do negócio de entregar a mercadoria ao consumidor, o que, no presente caso, não ficou evidenciado. Ademais é incontroverso que o pix foi realizado em conta da reclamada (id. 182105998), e não há prova extintiva ou modificativa do direito que desconstitua a negociação do reclamante com o representante comercial da reclamada (id. 182105997 e 182109174).

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações da defesa, pois,
em que pese a assertiva de que não há qualquer transação entre as partes, a reclamada não explica de modo hábil o pagamento retido e ausência de envio do produto do reclamante.

4.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Em que pese as alegações da parte promovida que não houve nenhum pagamento referente a compra realizada pelo autor, infere-se dos autos que o autor realizou o pagamento via PIX no valor de R$ 2.972,44, tendo como beneficiário a ré AGROMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (cf.ID n. 110777147).

No caso em tela, o autor comprovou a aquisição das mercadorias, ao revés, a reclamada, não colacionou aos autos comprovação de inexistência de relação jurídica, desincumbiu de seu ônus probatório, nos ternos do art. 373, II do CPC. Outrossim, a partir do momento em que um produto é adquirido com a confirmação bancária da transação, gera na consumidora uma expectativa de que o negócio está concretizado e que irá receber o produto adquirido. Desse modo ocorrida a venda do produto, o fornecedor está obrigado a entregá-lo no prazo e condições contratadas, em perfeitas condições de uso, além de montá-lo e deixá-lo à disposição do cliente, dentro do prazo estabelecido e/ou dentro de um período de tempo razoável. Assim, resta configurada a violação dos direitos da parte Autora, uma vez que a ré que não lhe prestou informações claras e objetivas, sequer apresentou alternativas que efetivamente mitigassem os danos, caracterizando, então, defeito na prestação do serviço, passível de reparação.
”

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por: a) JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual. b) condenar a reclamada na restituição do valor de R$ 2.972,44 (dois mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) e do valor do frete, ou seja, R$ 624,00 (seisceitos e vinte e quatro reais), ambos com incidência de juros de 1% (um) por cento ao mês, na forma simples, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a incidir da data do desembolso. Extingue-se o feito com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023